Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-58.2025.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700947-58.2025.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IZABELA LOPES JAMAR EMBARGADO: SERASA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente, com fundamento no art. 1.022, inc. II, do CPC, contra decisão unipessoal que não conheceu do recurso inominado por deserção, tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo e a inexistência de deferimento da gratuidade de justiça nos autos. A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão seria omisso quanto à sua condição de hipossuficiência, alegando ser isenta de imposto de renda e titular de MEI, bem como aduz fatos pessoais atinentes à patrona constituída, que teria enfrentado quadro de luto e crise emocional, impedindo a atuação processual tempestiva. Decido. Recurso próprio e tempestivo (ID 73709364). Não merecem acolhimento. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão embargada. Na hipótese dos autos, não se verifica qualquer omissão. A decisão embargada expressamente analisou o pedido de gratuidade de justiça, tendo indeferido o pleito por ausência de elementos probatórios que demonstrassem, ainda que minimamente, a hipossuficiência alegada. No caso, ao interpor recurso inominado, a parte recorrente apresentou pedido de gratuidade de justiça. Contudo, não juntou nenhum documento comprobatório de sua condição econômico-financeira a fim de embasar o pleito, sequer a declaração de hipossuficiência financeira. Em razão disso, o despacho de ID 73335074 consignou que os documentos para comprovar a hipossuficiência da recorrente deveriam ser apresentados ou recolhido o preparo e as custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. O despacho foi disponibilizado no DJe em 30/06/2025 e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 73436032). Assim, o prazo deferido para apresentação dos documentos quanto à hipossuficiência financeira ou para comprovação do recolhimento do preparo e custas processuais se encerrou no dia 03/07/2025, sem qualquer manifestação da recorrente (ID 73582876), razão pela qual o recurso não foi conhecido em razão de sua deserção. Ressalte-se que a alegação de que a parte seria isenta de imposto de renda e inscrita como MEI foi apresentada apenas em sede de embargos de declaração, de forma extemporânea, não sendo possível sua consideração para suprir a ausência de comprovação no prazo que lhe fora deferido. Nesse sentido, destaco julgado da 1a Turma Recursal: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINADA A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. Agravo Interno interposto pela recorrente, ora agravante, em face da decisão de ID 56959726, a qual indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, diante da inércia da mesma em comprovar a alegada hipossuficiência. Em razões recursais, alega a agravante que preenche todos os requisitos para a concessão do benefício, oportunidade em que juntou documentos. Afirma que sua simples alegação de hipossuficiência é apta para a concessão da referida gratuidade. Assevera que “o argumento utilizado para negar o benefício da gratuidade de justiça fora completamente equivocado”, uma vez que é pessoa autônoma e que passa por necessidades, não tendo condições de arcar com as custas processuais. Contrarrazões apresentadas (ID 57998197). A agravada, em suma, impugna as alegações da agravante, pugnando pelo desprovimento do agravo. Conforme jurisprudência do STJ, a afirmação de hipossuficiência, para fins de concessão da gratuidade de justiça, por si só, não enseja a obrigatoriedade em conceder o pedido de gratuidade de justiça, vez que gera presunção relativa de veracidade. O art. 99, §2o, do CPC faculta ao Juiz determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, antes de analisar o referido pedido. No caso dos autos, a despeito de intimada para “comprovar a alegada hipossuficiência com documentação idônea, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devendo colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, tais como cópia da Carteira de Trabalho com respectivas anotações atualizadas, se empregado, declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e extratos de todas as contas bancárias de sua titularidade, no prazo de 5 (cinco) dias”, a parte agravante quedou-se inerte, conforme certificado ao ID 56938500, ensejando a preclusão temporal. Registre-se que a agravante tampouco aduziu no prazo, nem sequer na oportunidade do presente agravo, qualquer causa impeditiva do atendimento da ordem judicial tempestivamente. Em que pese a apresentação dos documentos nesta oportunidade, é importante salutar que o procedimento processual é regido por preceitos e regras que devem ser seguidos, sob pena de invalidar as normas. Ainda que os juizados especiais sejam alicerçados no princípio da informalidade, quanto a determinados pontos, não se pode desprezar as normas quando regem certos atos processuais. No caso, a agravante, sem qualquer justificativa, ignorou determinação judicial, revelando inclusive certa desídia com o processo, sem qualquer explicação, não atendendo ao comando determinado. Assim, a manutenção da decisão que determinou o recolhimento do preparo é medida que se impõe. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cumpra-se a decisão agravada, no prazo estipulado, sob pena de deserção. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1871617, 0703436-85.2023.8.07.0021, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 12/06/2024.) No que tange às dificuldades pessoais enfrentadas pela patrona da parte, especialmente o falecimento do cônjuge em 02 de março de 2025, e o quadro de abalo emocional, reconhece-se a delicadeza e a gravidade da situação. Contudo, tais circunstâncias não afastam as exigências processuais relativas à regularidade formal do recurso, tampouco permitem, por si sós, o afastamento da deserção quando ausente o preparo e não deferida a gratuidade nos moldes legais. O atestado médico apresentado (ID 73778651), datado de 30/06/2025 e com indicação de afastamento por 10 dias, abrange, de fato, o período em que transcorria o prazo para cumprimento da determinação judicial (que se encerrou em 03/07/2025). No entanto, o documento foi juntado aos autos apenas em 09/07/2025, ou seja, seis dias após o término do prazo e nove dias após sua emissão, após até mesmo a oposição dos embargos, sem que houvesse qualquer comunicação ao juízo durante o período de afastamento, nem pedido de prorrogação, suspensão do prazo ou substituição de procurador. Ademais, o atestado médico apresentado não descreve de forma pormenorizada a extensão da incapacidade funcional da patrona para o exercício da atividade advocatícia no período indicado, tampouco apresenta justificativa técnica que demonstre a impossibilidade de adoção de providências mínimas no curso do prazo, como a juntada de substabelecimento ou a comunicação ao juízo acerca do impedimento. O processo judicial exige, para fins de reconhecimento de justo impedimento, a demonstração tempestiva da impossibilidade de atuação e a adoção de diligência mínima para informar o juízo. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO. ATESTADO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESERÇÃO DECLARADA. PENA NÃO RELEVADA. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pela parte autora, por deserção. Ao interpor o recurso, a parte, em não sendo beneficiária da justiça gratuita ou isenta das custas, deve comprovar o recolhimento do preparo. 2.1. Considera-se deserto o recurso, quando o recorrente deixa de preparar, quando intimado na pessoa de seu advogado, a suprir o vício, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.007, caput e § 4o). 2.2. O § 6o do mesmo artigo dispõe que “provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. 2.3. O afastamento do advogado por recomendação médica não representa justo impedimento apto a relevar a pena de deserção. 2.4. Além disso, a situação descrita não se insere dentre as hipóteses de suspensão do processo, previstas no art. 313 do CPC. 2.5. Jurisprudência: “não ilustra justa causa atestado médico com a mera recomendação de afastamento do trabalho pelo período de 15 dias, quando não indica, claramente, a despeito do apontamento da CID, a extensão da limitação física do patrono, não sendo suficiente, portanto, para encampar a versão de que o advogado não estava apto a redigir, ainda que um simples substabelecimento. Precedentes. Apelação não conhecida.” (20090111418169APC, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 05/11/2014). Agravo interno improvido. (Acórdão 1091073, 0708112-49.2017.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2018, publicado no DJe: 30/04/2018.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA A AUDIÊNCIA INAUGURAL. JUSTIFICATIVA TARDIA. EXTINÇÃO POR DESÍDIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Acórdão lavrado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Recurso da autora contra a sentença de extinção sem mérito por sua ausência à audiência inaugural de conciliação. Alegou que não compareceu à audiência por motivos de saúde, sendo que não conseguiu juntar, à época, o atestado médico para justificar a ausência, fazendo posteriormente. Pediu a anulação da sentença, designando-se nova data para a realização do ato processual. Sem razão a recorrente. Cabe ao autor comparecer a todas as audiências designadas no âmbito do rito da Lei no. 9.099/95, sob pena de extinção do processo (inciso I art. 51, I). No caso em apreço, a requerente não compareceu à audiência de conciliação (ID. 1844714), tampouco apresentou qualquer justificativa prévia para sua ausência, a fim de que pudesse afastar a pena processual. O atestado juntado pela recorrente na fase recursal (i.d. 1844717), após a prolação da sentença, não pode ser aceito para abonar a ausência, uma vez que a justificativa para o não comparecimento deve ocorrer antes ou no momento da audiência, sob pena de preclusão. Precedente: (Caso: João Pereira de Novaes versus Joaquim Rodrigues Correia; Acórdão no 505.0273, 2010.07.1.022100-9 ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 17/05/2011, Publicado no DJE: 20/05/2011. Pág.: 242). Recurso da autora conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Custas pela recorrente. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. (Acórdão 1051720, 0700656-48.2017.8.07.0001, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/10/2017, publicado no DJe: 10/10/2017.) Dessa forma, não se verifica qualquer vício a ser sanado na decisão embargada, uma vez que a matéria foi devidamente analisada, com fundamentação clara e coerente. As alegações trazidas nos embargos não revelam omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas apenas demonstram o inconformismo da parte com o desfecho da decisão, o que não autoriza a modificação do julgado por meio da via estreita dos embargos de declaração. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão monocrática embargada e por não ser recurso apto a juntar fora do prazo os documentos quanto ao pedido de gratuidade de justiça já indeferido. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito